Tribunal: CARF
Processo: 10680.721877/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721877/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A tempestividade é pressuposto insuperável para o conhecimento da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 255/307) interposto em face de decisão (e-
fls. 245/250) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração - AIOP n° 37.325.966-2 (e-fls. 03/35), no valor total de R$
253.663,33 a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos:
DR - DIFERENCA RAT, DR1 - DIFERENCA RAT, DR2 - DIFERENCA RAT,
NC - REM NAO DECLARADA CIND, NC1 - REM NAO DECLARADA
CIND, ND - REM NAO DECLARADA EMPREGADO, ND1 - REM NAO
DECLARADA
EMPREGADO
e
ND2
-
REM
NAO
DECLARADA
EMPREGADO) e competências 06/2007 a 12/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721877/2011-41
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721877/2011-41

Auto de Infração - AIOP n° 37.325.967-0 (e-fls. 36/48), no valor total de R$
111.143,64 a envolver as rubricas “1F Contrib Indiv e "11 Segurados”
(levantamentos: NC - REM NAO DECLARADA CIND, NC1 - REM NAO
DECLARADA CIND, ND - REM NAO DECLARADA EMPREGADO, ND1 -
REM NAO DECLARADA EMPREGADO e ND2 - REM NAO DECLARADA
EMPREGADO) e competências 06/2007 a 11/2009.
Auto de Infração - AIOP n° 37.325.968-9 (e-fls. 49/65), no valor total de R$
143.722,54 a envolver a rubrica “15 Terceiros” (levantamentos: DT -
DIFERENCA TERCEIROS, DT1 - DIFERENCA TERCEIROS, DT2 -
DIFERENCA TERCEIROS, NC - REM NAO DECLARADA CIND, NC1 -
REM NAO DECLARADA CIND, ND - REM NAO DECLARADA
EMPREGADO, ND1 - REM NAO DECLARADA EMPREGADO e ND2 - REM
NAO DECLARADA EMPREGADO) e competências 06/2007 a 12/2009.
Auto de Infração - AIOP n° 37.325.969-7 (e-fls. 66/71), no valor total de R$
3.126,32 a envolver a rubrica "11 Segurados” (levantamentos: CS - CONTRIB
SEGURADO
DESCONTADA
e
CS2
-
CONTRIB
SEGURADO
DESCONTADA) e competências 08/2008 a 12/2009.
Auto de Infração - AIOA n° 37.325.971-9 (e-fls. 72) no valor de R$ 500,00 por
ter a empresa deixado de apresentar em relação à competência 13/2007 a
declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal - CFL 77),
Auto de Infração - AIOA n° 37.325.973-5 (e-fls. 73) no valor de R$ 13.000,00
por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de
1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com
omissões/erros (CFL 78), sendo que, em relação às competências 06/2008 a
12/2007, 01/2008 e 02/2008, aplicou-se a penalidade mais benéfica, mas, em
relação às competências 03/2008 a 11/2008 e a partir da competência 12/2008, as
GFIPs foram transmitidas após o início da vigência da MP n° 449/2008.
Todos os AIs foram cientificados em 31/03/2011 (e-fls. 03,36, 49, 66, 72 e 73). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 76/86, tendo asseverado o agravamento da multa de ofício.
Na impugnação (e-fls. 181/233), postada em 03/05/2011 (e-fls. 237 e 244), foram
abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) DEBCAD 37325966-2.
(c) DEBCAD 37325967-0.
(d) DEBCAD 37325968-9.
(e) DEBCAD 37325969-7.
(f) DEBCAD 37325973-5.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721877/2011-41

A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 245/250), prolatado na
sessão de 23 de janeiro de 2013:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
(...) Voto (...)
No presente caso, conforme relatado, o sujeito passivo foi cientificado do presente Auto
de Infração em 31/3/11, quinta-feira. Assim, o prazo para apresentação da impugnação
começou a fluir em 1/4/11, sexta-feira. O prazo terminou em 30/4/11, sábado,
prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, 2/5/11, segunda-feira.
Entretanto, a impugnação somente foi apresentada em 3/5/11, configurando-se,
portanto, sua intempestividade.
Sendo assim, deixo de tomar conhecimento da impugnação apresentada, em face de sua
intempestividade, mantendo-se o crédito lançado.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/03/2013 (e-fls. 252/253) e o
recurso voluntário (e-fls. 255/307) interposto em 15/04/2013 (e-fls. 255), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 14/03/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Conhecimento da Impugnação. A intempestividade da impugnação deve ser
relevada, já que a autuação traz cobranças indevidas e que não podem ser
rechaçadas. Não obstante a impugnação ser extemporânea, cabe à
autoridade administrativa conhecer e acolher a pretensão do Recorrente,
quando a impugnação aponte alguma ilegalidade na conduta
administrativa, e desde que se convença da procedência dos seus
argumentos e não haja a extinção, pelo tempo, do direito de a
administração rever os seus atos, a pedido ou de ofício (Súmula 473 do
STF). Além disso, em face do princípio da verdade material, a impugnação
intempestiva deveria ter sido recebida como pedido de revisão do ato
administrativo, por força dos arts. 27 e 63, I e IV, 2°, da Lei n° 9.784, de
1999, e do art. 5°, LV, da Constituição. Para melhor vislumbrar os
argumentos e as ilegalidades apontadas na impugnação, transcreve os
argumentos lançados na petição de impugnação, de modo a revelar a
importância dos argumentos de defesa e o cabimento da devolução dos
autos à Delegacia de Julgamento para que os conheça, instaurando-se a
fase litigiosa administrativa.
É o relatório.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721877/2011-41

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/03/2013 (quinta-feira) (e-fls.
252/253), o recurso interposto em 15/04/2013 (segunda-feira) (e-fls. 255) é tempestivo (Decreto
n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Conhecimento da Impugnação. A recorrente reconhece a intempestividade da
impugnação, mas postula a relevação da intempestividade por entender que, no mérito, seus
argumentos seriam procedentes, cabendo à administração a revisão dos atos ilegais. Além disso,
argumenta que, em face do princípio da verdade material, a Turma Julgadora deveria ter
recebido a impugnação intempestiva como pedido de revisão do ato administrativo.
No âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, admitia-se
que os presidentes de Câmara de Julgamento e Junta de Recursos relevassem a intempestividade
de recursos, quando, mediante despacho fundamentado, ficasse demonstrada de forma
inequívoca a liquidez e certeza do direito da parte (Regimento Interno do CRPS, art. 11, XI;
aprovado pela Portaria MPS no 88 de 22/01/2004).
Note-se, contudo, que a regra em questão se fundamentava na redação original do
art. 304 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, sendo
então a aplicação do Decreto n° 70.235, de 1972, subsidiária (no que couber).
Atualmente, no âmbito do CRPS a julgar apenas processos de benefícios,
subsiste a possibilidade de relevação da intempestividade, nos termos do atual Regimento
Interno do CRPS aprovado pela Portaria no 116, de 20 de março de 2017, com lastro no art. 304
do Regulamento da Previdência Social, na redação do Decreto n°6.722, de 2008, a não mais
fazer qualquer referência ao Decreto n° 70.235, de 1972.
Ao tempo do julgamento dos processos administrativos fiscais previdenciários
pelo CRPS (ou seja, antes do advento da Lei n° 11.457, de 2007), até se poderia argumentar pela
aplicação subsidiária e analógica da previsão normativa de relevação da intempestividade do
recurso para abranger a relevação da intempestividade da impugnação.
Esse argumento, entretanto, já não prosperava por ser a matéria então regulada
pela Portaria MPS n° 520, de 2004, que não previa a relevação da intempestividade da
impugnação e que determinava em seu art. 43 a aplicação subsidiária do Decreto n° 70.235, de
1972, e não do Regimento Interno do CRPS, sendo a sistemática traçada pelo Decreto n° 70.235,
de 1972, incompatível com a relevação da tempestividade.
Com a incidência direta do Decreto n° 70.235, de 1972, ao processo
administrativo fiscal previdenciário em decorrência das alterações legislativas promovidas pela
Lei n° 11.457, de 2007, não subsistiu a possibilidade de relevação da intempestividade de
recursos, não constando tal possibilidade dos Regimentos Internos dos Conselhos de
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721877/2011-41

Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovados pela Portaria MF no 147, de
25 de junho de 2007, e nem atualmente do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
No caso concreto, a impugnação e o seu julgamento se efetivaram sob a égide da
aplicação direta do regramento traçado pelo Decreto n° 70.235, de 1972 (Lei n° 11.457, de 2007,
art. 25; e Decreto n° 6.103, de 2007, art. 1°), em face do qual a tempestividade é pressuposto
insuperável para a impugnação e para os recursos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Por fim, ressalte-se que não prospera a alegação de que a Turma de Julgamento
recorrida deveria ter conhecido de ofício a impugnação intempestiva como pedido de revisão de
ofício do ato administrativo, eis que incompetente para tanto em face do Regimento Interno da
Receita Federal1.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 No Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, vigente ao tempo da prolação do
Acórdão de Impugnação, ver art. 233. No Regimento Interno aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27 de julho de
2020, atualmente vigente, ver arts. 330 e 331.

Fl. 313
DF CARF MF
Original